Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DANOS MORAL E MATERIAL. DECISÃO SANEADORA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuidando-se de rescisão de contrato de locação de imóvel cumulada com danos morais e materiais e, portanto, sem qualquer relação com ação edilícia, não se aplica o prazo decadencial do art. 445, § 1o, do Código Civil.
2. As locações de imóveis urbanos possuem regramento especial na Lei 8.245/1991, que nada dispõe sobre o prazo para o locatário reclamar a rescisão do contrato, sobretudo na locação por prazo indeterminado.
3. No caso dos autos, ainda que a pretensão veiculada pelo autor-agravado esteja fundada em vícios de infiltrações no imóvel locado, a ausência de previsão legal ou contratual do prazo para o exercício do direito do locatário de pedir a rescisão do contrato de locação afasta a decadência.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.